Tribunal: TJES
Processo: 5005810-90.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005810-90.2021.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1. Uma vez que a prova pericial comprovou que o Autor faz jus ao benefício previdenciário pretendido, mantém-se a sentença que acolheu a pretensão autoral no pormenor, reformando-a apenas para determinar que o termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente seja a partir da cessação do auxílio-doença.

2. Na esteira da jurisprudência do e. STJ,
“[...]O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91[...]” (REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

3. Juros e correção devem obedecer o decidido no REsp nº 1.686.798/SE, em sede de repetitivos, bem como o art. 3º, da EC nº 113/2021.

4. Considerando tratar-se de condenação ilíquida, os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se o art. 85, § 4º, II do CPC.

5. Apelação parcialmente provida. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento à apelação de José Carlos do Nascimento e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do vota do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível º 5005810-90.2021.8.08.0047

Remetente: Juízo da 1ª Vara Cível de São mateus

Apelante:

José Carlos do Nascimento

Apelado:

INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da ação previdenciária ajuizada por José Carlos do Nascimento, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“[...]para condenar a requerida a pagar ao autor o
benefício acidentário do auxílio-doença
, a partir de 06 de dezembro de 2021, nos termos da fundamentação e, a partir da reabilitação, o pagamento do auxílio-acidente[...]”
. (ID. 6717520, integrada pelo ato ID. 6717519)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que sua incapacidade
“[...]restou confirmada desde a data do acidente 14/03/2020 devendo ser restabelecido o pagamento do benefício desde a cessação (13/05/2020) e convertido em auxílio doença por acidente do trabalho, descontados os valores comprovadamente pagos nesse período[...]”
, além da manutenção do
“[...]pagamento até que concluída a reabilitação profissional quando então deve ser pago auxílio acidente do trabalho[...]”
. (ID. 6717520)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão está normatizada no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, o qual dispõe que:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Além disso, prevê o art. 59, da Lei n° 8.213/91, que
“[...]O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Na hipótese, conforme acertadamente decidido pelo magistrado singular,
“[...]foi verificada a incapacidade parcial e permanente do autor (Id. n.º 23529443, quesito “g”). No entanto, há de se salientar que o autor se encontra, no momento, incapacitado totalmente para a atividade que habitualmente exercia (quesitos “k”, “p” e “h”), podendo ser reabilitado para exercer outras funções (quesito “l”), o que impõe o pagamento do auxílio-doença acidentário até sua reabilitação. A partir da conclusão da reabilitação profissional, o demandante terá incapacidade parcial, fazendo jus ao auxílio-acidente.[...]”
.

No que diz respeito ao termo inicial para o início do pagamento do auxílio acidentário, todavia, tenho que vinga a irresignação do recorrente, já que a sentença fixou a data de 06/12/2021, que corresponde ao requerimento administrativo formulado pela parte, embora o e. STJ tenha o entendimento consolidado em sede de recursos repetitivos que
“[...]O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91[...]” (REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Em relação à correção monetária e aos juros aplicáveis ao caso, como se trata de matéria de ordem pública, de ofício consigno que
“[...]A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.144/RS, n. 1.495.146/MG e n. 1.492.221/PR - Tema n. 905 -, submetidos ao regime de recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91; enquanto que aos juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[...]” (REsp n. 1.686.798/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

Tal compreensão, todavia, deve considerar que após a 09/12/2021,
“nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”
, tal como expressamente previsto no art. 3º, da EC nº 113/2021.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, igualmente deve haver a reforma do comando sentencial de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, pois o percentual deve ser fixado apenas após a liquidação da sentença, conforme determina o inc. II, do § 4º, do art. 85 do CPC.

Pelo exposto, dou parcial provimento à apelação para reformar em parte a sentença e condenar o apelado ao pagamento de auxílio-acidente ao recorrente a partir da cessação do auxílio-doença, descontados os valores comprovadamente pagos nesse período. De ofício, determino que ao caso vertente incida correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, mantendo-se o art. 1-F, da Lei nº 9.494/1997 no que diz respeito aos juros moratórios, até 09/12/2021 e, a partir de então, para ambos os fins, deverá incidir a taxa Selic sobre o montante, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Além disso, que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se o art. 85, § 4º, II do CPC.

Via de consequência, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.